Tribunal: TJSP
Processo: 1001386-52.2021.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE POTIRENDABA. Impetrante classificado em 3o lugar no certame realizado para formação de cadastro de reserva para o cargo de Dentista – 40 horas. Pretensão da impetrante ao reconhecimento do direito líquido e certo à nomeação e posse. Alegação de equívoco na contabilização dos títulos apresentados.
DESCABIMENTO DA PRETENSÃO. O certificado de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE POTIRENDABA. Impetrante classificado em 3o lugar no certame realizado para formação de cadastro de reserva para o cargo de Dentista – 40 horas. Pretensão da impetrante ao reconhecimento do direito líquido e certo à nomeação e posse. Alegação de equívoco na contabilização dos títulos apresentados.
DESCABIMENTO DA PRETENSÃO. O certificado de conclusão de extensão universitária apresentado pelo impetrante não se enquadra nos requisitos previstos no Edital no 01/2019, para fins de pontuação. No mais, a aprovação do candidato para o preenchimento de cadastro de reserva somente lhe assegura expectativa de direito à nomeação, mas não implica em direito subjetivo ao cargo. Precedentes dos C. STF, STJ e deste E. Tribunal de Justiça.
R. sentença denegatória da segurança mantida.
RECURSO DE APELAÇÃO DA IMPETRANTE DESPROVIDO.